Tribunal: TJMT
Processo: 1038833-37.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038833-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
]

Parte(s):
[MARIA APARECIDA FERNANDES BEZERRA - CPF: 244.408.094-72 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, VENCIDO O RELATOR. Participaram do Julgamento: EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EXMA SRA DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE PÚBLICA - INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA HONORÁRIA DEVE RESPEITAR OS PARÂMETROS LEGAIS - §§2° E 3º, ART. 85 DO CPC – CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85.

No caso em tela, a verba honorária foi fixada em 8% sobre o valor da causa – que é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos. Com efeito, esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em contra a sentença (Id. 67851027) proferida em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência sem oitiva da parte contrária
.

Assegura que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa, são excessivos. Ainda, que por se tratar de pretensão concernente ao direito à assistência à saúde, o proveito econômico é inestimável, de modo que a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa, a observar o disposto nos incisos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Assevera que “
a cirurgia foi realizada em hospital público e o valor da causa foi fundado em um único orçamento emitido por clínica particular, totalizando o montante de R$ 249.590,00 (duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e noventa reais)”,
portanto, “
não representando o valor real do procedimento, especialmente quando considerada a tabela de procedimento do SUS
(Sistema Único de Saúde)”.

Requer o provimento do recurso para “
afastar a condenação em percentual ao valor da causa, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Não há contrarrazões (Id. 67851034).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti, opina pelo não provimento do recurso (Id. 76684455).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, julgo procedentes os pedidos constantes em petição inicial, confirmando a liminar deferida sob Id 16998207, consistente na disponibilização de cirurgia ortopédica à autora, assim como as consultas, medicamentos, tratamentos pré e pós operatórios e demais procedimentos que foram necessários para o restabelecimento de sua saúde.

Sem custas processuais.

À luz das teses assentadas quando do julgamento do REsp Nº 1.746.072-PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixo os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (‘Item II.b’ do julgado), até a quantia de 200 salários mínimo, e, na faixa subsequente, de 200 a 2.000 salários, no patamar de 8% (oito por cento), de forma escalonada, como previsto no art. 85, §3º, inciso I e II, e §5º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em atenção ao artigo 496, §4º, II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, vez que a sentença encontra-se fundada em jurisprudência do plenário do STF. [...] (Id. 67851027, fls. 5/6).

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado que a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde (realização de procedimento cirúrgico ortopédico); logo, de valor inestimável, a afastar as questões acerca do proveito econômico da causa ou do valor da causa. Portanto, incide o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.” [sem negrito no original].

[...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016.).

X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019).

VII – Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

De consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 249.590,00), o que corresponde a R$ 24.959,00: vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais,
por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais
.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos ação de obrigação de fazer ajuizada por
Maria Aparecida Fernandes Bezerra
, julgou procedente o pedido da autora, confirmando a liminar concedida, condenando o apelante na disponibilização de cirurgia ortopédica àquela, bem assim consultas, medicamentos, tratamentos pré e pós operatórios e demais procedimentos que foram necessários para o restabelecimento de sua saúde, condenando, ainda, o recorrente no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A insurgência do ente público federativo se limita no
quantum
dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, assinalando, em suas razões, que estes são excessivos, porque, em se tratando de pretensão concernente ao direito à assistência à saúde, o proveito econômico é inestimável, de modo que a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa, a observar o disposto nos incisos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em seu bem lançado voto, o douto Desembargador Relator
Luiz Carlos da Costa
concluiu no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo ente municipal, sob o raciocínio de que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 249.590,00), o que corresponde a R$ 24.959,00 (vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais), estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A par de melhor análise e compreensão da temática controvertida solicitei vista dos autos, chegando à mesma conclusão proferida pelo eminente Relator.

Sabe-se que nas causas relacionadas a saúde pública, o valor da causa é indicado meramente para efeitos processuais, vez que, em regra, as sentenças são ilíquidas, e o escopo das demandas de saúde é garantir a efetividade do serviço de saúde pública.

Logo, trata-se de valor inestimável e impossível valorar.

Assim, nas ações que versam sobre o direito constitucional à saúde, o que define a extensão do mesmo é a obrigação de fazer ilíquida por natureza e imposta pela sentença, não o pedido ou o valor atribuído à causa.

De outra banda, nos termos do que dispõe o § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados tendo em vista o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço.

Igualmente, o referido artigo estabelece patamares para a fixação da verba, especialmente em se tratando de ação que envolve a Fazenda Pública.

Ocorre que, inobstante a existência de percentuais pré-estabelecidos pelo novel código, o julgador não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da moderação no momento do arbitramento da verba advocatícia, e é justamente a observância a esses princípios que deve nortear a presente decisão.

Isso porque, no caso, embora exitoso e tendo sido realizado com zelo, o trabalho do causídico não apresentou maior complexidade, devido ao objeto controvertido se concentrar na responsabilidade do ente público federativo na viabilização do tratamento cirúrgico recomendado nos autos.

Além disso, sabe-se os altos custos gerados ao Estado para manutenção do sistema público de saúde e para o cumprimento das decisões judiciais nas ações que envolvem pedidos de medicamentos e/ou tratamentos, sendo defeso onerar ainda mais o Ente Público com honorários em valores exorbitantes.

Nessa linha, o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa se mostra excessivo, sobretudo porque as ações de fornecimento de medicamentos e viabilização de cirurgias são de valor inestimável, porquanto os bens almejados são a vida e a saúde, e não o fornecimento de determinado medicamento ou cirurgia, tampouco do respectivo valor do fármaco ou do procedimento cirúrgico.

Nesse sentido, não houve acréscimo patrimonial à parte autora, considerando que pretendeu com a presente ação sua submissão ao procedimento cirúrgico, incluindo o pré e pós-operatório que se fizer indispensável.

A propósito, confira-se os seguintes julgados tratando a respeito do tema:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA PÓS-QUIMIOTERAPIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABIRATERONA 250MG (ZYTIGA®). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE DO ENTES PÚBLICOS. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Fixados em valor insuficiente para remunerar a atividade advocatícia, eleva-se os valores estabelecidos a esse título, como sucumbência, mas com o lançar mão da equidade, a partir da ideia de que o bem juridicamente tutelado é a saúde e a vida, de valor inestimável, e não a expressão do custo financeiro resultante do tratamento médico dispensado. APELAÇÃO DO ESTADO NÃO PROVIDA E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA
.” (Apelação e Reexame Necessário Nº 70076221951, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 31/01/2018)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. [...]. Honorários advocatícios. Valor. Majoração. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 85, § 8º, do CPC/15. A fixação dos honorários advocatícios, com base no § 8º do artigo supracitado, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo ser fixada por apreciação equitativa do juiz. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.” (Apelação Cível Nº 70075948885, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 31/01/2018)

Com base nesses fundamentos, concluo adequada e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), importe que se mostra adequado, razoável e consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil, frente a ausência de complexidade da questão discutida nos autos.

Ante o exposto,
acompanho
o voto do eminente Relator para

dar provimento ao apelo

do Município de Cuiabá, a fim de reformar a sentença apenas para reduzir os honorários de sucumbência para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 03 DE AGOSTO DE 2021:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1038833-37.2018.8.11.0041, determinou aos requeridos a realização do procedimento cirúrgico ortopédico à autora, assim como as consultas, medicamentos, tratamentos pré e pós operatório e demais procedimentos que foram necessários para o restabelecimento de sua saúde.

Na sentença, os honorários advocatícios foram fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (“Item II.b” do julgado), até a quantia de 200 salários mínimo, e, na faixa subsequente, de 200 a 2.000 salários, no patamar de 8% (oito por cento), de forma escalonada, como previsto no art. 85, §3º, inciso I e II, e §5º, do CPC.

Em suas razões, o Município de Cuiabá se insurge contra o
quantum
arbitrado a título de honorários, por entender que são desarrazoados, visto que a cirurgia foi realizada em hospital público e o valor da causa está fundado em único orçamento emitido por clínica particular, totalizando no montante de R$ 249.590,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos e noventa reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que os honorários sejam arbitrados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O eminente relator votou para dar provimento ao apelo do Município, para reduzir a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo do relator e voto para negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá.

Isso porque, de acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º do artigo 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais delimitados no § 3º. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6º que os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8º do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8º do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2º, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2º e com os percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

In casu
, a verba honorária foi fixada em 8% sobre o valor da causa – que é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos. Com efeito, esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Posto isso, divirjo do eminente relator, o que faço para negar provimento ao recurso, a fim de manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021:

DIANTE DA DIVERGENCIA EM RELAÇÃO AOS HONORARIOS, JULGAMENTO FOI SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Aparecida Fernandes Bezerra, julgou procedente o pedido da autora, para, confirmando a liminar concedida, condenar o Apelante: 1) a disponibilizar cirurgia ortopédica em favor da Apelada, bem assim consultas, medicamentos, tratamentos pré e pós-operatórios e demais procedimentos que foram necessários para o restabelecimento de sua saúde e 2) ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A insurgência do ente público federativo se limita no
quantum
dos honorários advocatícios fixados, em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, assinalando, em suas razões, que estes são excessivos, porque, em se tratando de pretensão concernente ao direito à assistência à saúde, o proveito econômico é inestimável, de modo que a fixação dos honorários deve ser por apreciação equitativa, a observar o disposto nos incisos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões (id. nº 67851034).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento
do recurso (id. nº 76684455).

O Exmo. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de
dar provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A relatoria sustenta que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa e, portanto,
constatando-se que

os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 249.590,00), o que corresponde a R$ 24.959,00 (vinte e quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais), estão acima do patamar adequado e razoável, devem ser fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se apresentar mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, acompanhou o voto do eminente Relator,

para dar provimento ao apelo do Município de Cuiabá, a fim de reformar a sentença apenas para reduzir os honorários de sucumbência para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por sua vez
,

o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, apresentou divergência ao voto do relator, e negou
provimento ao recurso, a fim de manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

O Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira entende
que a verba honorária foi fixada em 8% sobre o valor da causa – que é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos. Com efeito, esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório necessário.

Pois bem.

Quanto aos honorários advocatícios, destaco que o Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

(...)

[Destaquei]

E, definindo o alcance da norma inserta no §8º do artigo 85, acima transcrito, foi fixado o Tema nº 1.076, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, assim dispondo:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

[Destaquei]

Como se vê, o STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa, fundamentada na elevação do valor da condenação, ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, não é permitida, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no CPC, art. 85, §§2º ou 3º (a depender da participação da Fazenda Pública), os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O colegiado também consignou que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

2. A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.482.870/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27-6-2022, DJe de 1-7-2022.)

No caso, verifico que o percentual fixado pelo magistrado singular, de 10% (dez por cento), subsequentemente aplicado sobre o valor atualizado da causa, considerando que não houve condenação em pecúnia e não estimado o proveito econômico obtido, além de que não houve impugnação e/ou retificação oportuna do valor atribuído a causa (o que, se levado a efeito nesta seara processual, inegavelmente configurará
reformatio in pejus
), está dentro do patamar regulamentado no inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC e em consonância com as diretrizes fixadas pelo STJ, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Sendo assim,
a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se inadequada, por não se subsumir, o caso, àquele previsto na norma autorizadora e precedente qualificado ao qual me vinculo, acima referidos.

Assim, pedindo vênia ao Exmo. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa, assim como ao Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, que votaram em sentido contrário,
acompanho o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, e nego provimento ao recurso do Município de Cuiabá.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022